Tribunal: TJDFT
Processo: 0002568-24.2008.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002568-24.2008.8.07.0006 AGRAVANTES: ANTONIO CAMELO BOTO, MARY DE ARAUJO BOTO AGRAVADA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO ANTÔNIO CAMELO BOTO e MARY DE ARAÚJO BOTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por eles manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016